Tribunal: TJBA
Processo: 8061412-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8061412-04.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8033369-11.2025.8.05.0080 IMPETRANTE: INGRID DA ANUNCIACAO SOUZA PACIENTE: RODRIGO DE SA NASCIMENTO IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI DE ARMAS. CRIME DO ART. 17, § 1º, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS MATERIAIS NA PRISÃO EM FLAGRANTE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PRODUÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS, VIOLÊNCIA POLICIAL, NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, TRATAMENTO DESUMANO/DEGRADANTE E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SOBRE OS TEMAS PROPOSTOS. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. MATÉRIAS VINCULADAS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO GARANTIDOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Ingrid da Anunciação Souza, em favor de Rodrigo de Sá Nascimento, contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio e produção de provas ilícitas; (iii) determinar se a conduta do Paciente configura hipótese de inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, histórico criminal, no provável vínculo do Paciente com a criminalidade organizada e na apreensão de farto material bélico em sua residência, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva. 4. A alegada ilicitude das provas e eventual violação de domicílio não encontram respaldo em prova pré-constituída nos autos, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus por demandarem dilação probatória. 5. A narrativa defensiva de coação moral irresistível carece de comprovação concreta, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de provas mínimas, nos termos do art. 156 do CPP. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e sustento familiar, não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, tampouco impõe a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes seus pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva. 2. A análise de eventual ilicitude das provas e violação de direitos fundamentais depende de instrução probatória e é incabível em sede de habeas corpus. 3. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa e coação moral irresistível exige prova mínima de sua ocorrência, sob pena de rejeição da tese defensiva. 4. Condições pessoais favoráveis não substituem os requisitos legais para a prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais e adequação da medida extrema. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 22; CPP, arts. 302, 311, 312, 156; Lei nº 10.826/2003, art. 17, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.024.476/PR, DJEN de 30/10/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.023.164/PR, DJEN de 30/10/2025. STJ, RHC n. 211.082/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN de 10/6/2025. STJ, HC n. 951.054/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN de 15/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN de 23/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8061412-04.2025.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que figura como impetrante Ingrid da Anunciação Souza e paciente Rodrigo de Sá Nascimento. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8061412-04.2025.8.05.0000